Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720867-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE BRITO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado consistente em determinar ao ora agravado que forneça à agravante o curativo à vácuo, no prazo de dez (10) dias e enquanto perdurar a indicação médica. A agravante relata sofrer de úlcera de decúbito e que a necessidade de fornecimento de curativo à vácuo está comprovada pelos relatórios emitidos pelo seu médico assistente. Transcreve trecho do relatório médico no que se refere à imprescindibilidade do curativo à vácuo, bem como em relação à indicação de urgência. Tece considerações sobre os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como afirma ter comprovado todos os requisitos exigidos. Menciona que a demora no início da terapia expõe a sua saúde a sérios riscos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado que forneça o curativo à vácuo, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge a analisar eventual dever do Distrito Federal em fornecer o curativo à vácuo pleiteado pela agravante. A saúde é um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão, cumpre ao Poder Público, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/1990, assegurar o acesso a uma qualidade mínima de vida a fim de garantir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. As demandas que envolvem o fornecimento de tratamento e medicamentos apresentam grande complexidade e repercussão social. A evolução jurisprudencial e a necessidade de fixar parâmetros para aperfeiçoar as intervenções judiciais no âmbito do direito à saúde foi sentida pelo Superior Tribunal de Justiça. A tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) foi confirmada nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, que fixou o Tema Repetitivo n. 106. A tese fixada estabelece que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da moléstia; 2) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A análise perfunctória dos autos revela a presença simultânea dos requisitos. A necessidade do curativo à vácuo, também conhecido como terapia de pressão negativa, foi atestada por meio de laudo médico fundamentado expedido pelo médico que assiste a agravante. O profissional atestou a existência de lesão sacral, bem como ressaltou a que a impossibilidade de realização da terapia solicitada pode ensejar a evolução de infecção e sepse de foco cutâneo. A manifestação do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (Natjus/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), órgão técnico instituído com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam o direito à saúde, não constitui um dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão da terapia pleiteada. A ausência de nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (Natjus/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), ao menos em princípio, não é suficiente para ensejar o indeferimento do requerimento liminar pleiteado pela agravante. A incapacidade financeira da agravante de arcar com o insumo objeto da controvérsia também foi devidamente demonstrada nos autos. As peculiaridades do caso em exame revelam ser razoável o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado, mormente em razão da demonstração dos requisitos previstos no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o curativo à vácuo, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator